Tribunal: TJDFT
Processo: 0724944-19.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0724944-19.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO HONORATO GOMES DE SOUSA RÉU ESPÓLIO DE: MARIO DIMAS PERNA PEREIRA AGRAVADO: SILVIA MARIA NOLETO PERNA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto pelo exequente contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante que, em cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de pesquisa aos sistemas PREVJUD e MTE-RAIS, nos seguintes termos: “(...) Considerando a impenhorabilidade das verbas de natureza salarial e previdenciário, INDEFIRO o pedido de busca ao PREVJUD e MTE-RAIS. Ademais, a obrigação cujo cumprimento se persegue nestes autos não ostenta o caráter de prestação alimentar, não possuindo, pois, utilidade nas referidas informações para esta execução (...)” (ID 200074860 – processo de origem). O agravante alega, em síntese, que não pleiteia a penhora de verbas, mas apenas a consulta aos sistemas PREVJUD e MTE-RAIS. Afirma que o §2o do art. 833 do CPC permite a penhora de importâncias acima de 50 salários mínimos mensais, e que apenas com a consulta será possível descobrir se eventual valor encontrado se enquadra ou não na referida exceção. Destaca, ainda, que o atual entendimento do STJ permite a penhora de parte das verbas salariais, independentemente da origem do débito, desde que não comprometa a subsistência do devedor. Aduz que a impenhorabilidade do inciso IV do art. 833 do CPC deve ser analisada à luz do princípio da efetividade da tutela executiva e que o indeferimento das pesquisas causa danos ao exequente, na medida em que o impede de verificar a real remuneração do executado e, consequentemente, satisfazer seu crédito. Requer, assim, a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que se determine, desde já, a consulta ao sistema MTE-RAIS, para obtenção de vínculo empregatício ativo do devedor, bem como ao sistema PREVJUD, para averiguar se está em gozo de benefício previdenciário administrado pelo INSS. No mérito, requer a confirmação da tutela provisória concedida, com consequente reforma da decisão agravada. Preparo recolhido (ID 60479501). É o breve relatório. DECIDO. O recurso é regular e tempestivo. Analiso o cabimento. Na forma do art. 1015, parágrafo único, do CPC, cabe agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. O ato impugnável, em tese, é apto a causar gravame a direito da parte. Portanto, o ato impugnado é recorrível. De acordo com o art. 1019, inciso I, c.c o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, é possível a antecipação da tutela recursal, por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Quanto à probabilidade de provimento do recurso, o portal do Conselho Nacional de Justiça – CNJ explicita que o sistema PREVJUD é de uso restrito a ações previdenciárias (https://www.cnj.jus.br/tecnologia-da-informacao-e-comunicacao/justica-4-0/prevjud/), e o cumprimento de sentença na origem envolve a cobrança de aluguéis em atraso. Desse modo, em análise perfunctória, o caso não se enquadra na natureza exigida para uso correto da ferramenta. Esse é, também, o entendimento desta 4a Turma Cível: “PROCESSO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. UTILIZAÇÃO. FERRAMENTA "PREVJUD". BUSCA DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO. CONSTRIÇÃO DE VERBAS SALARIAIS. IMPOSSIBILIDADE. RESTRITO A AÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. 1. A pesquisa no sistema Prevjud é restrita a ações previdenciárias, como dispõe o sítio do CNJ na internet (https://www.cnj.jus.br/tecnologia-da-informacao-e-comunicacao/justica-4-0/prevjud/). 2. Diante da natureza do crédito perseguido e da reconhecida impenhorabilidade legal das verbas salariais, a busca no Prevjud é medida ineficaz. 3. Agravo de instrumento não provido.” (Acórdão 1847857, 07025095120238079000, Relator(a): ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 11/4/2024, publicado no PJe: 27/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada). Por sua vez, a Relação Anual de Informações Sociais (RAIS) é regulamentada pelo Decreto no 10.854/2021 e pela Portaria MTP no 671/2021 e se traduz em documento apresentado pelas empresas empregadoras ao Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) que informa dados sobre a remuneração média, contratação, movimentação e desligamento de trabalhadores (sejam eles celetistas, estatutários ou avulsos). De acordo com o agravante, a consulta tem por finalidade a “obtenção de vínculo empregatício ativo” para posterior penhora de valores remuneratórios. Contudo, foi comunicado no processo de origem o falecimento do executado em 08/02/2022 (ID 141935832 – processo de origem), com consequente ordem judicial para regularização do polo passivo do cumprimento de sentença para o seu espólio (ID 151443466 – processo de origem). Por essa razão, não se verifica, neste momento, utilidade na referida busca, o que esvazia a probabilidade de provimento do recurso. Em relação ao risco de dano grave, também não o vislumbro, pois a decisão agravada deferiu a constrição de ativos pelo sistema SISBAJUD, na modalidade teimosinha, além da pesquisa de bens nos sistemas RENAJUD, INFOJUD e ONR (sucessor do ERIDF), de modo que as buscas pela satisfação de seu crédito continuam sendo tomadas e não há risco de extinção do processo. Neste quadro, ausente a probabilidade de o recurso reverter a decisão impugnada, bem como ausente o risco de dano grave ao recorrente, é o caso de se indeferir a liminar pleiteada. Ante o exposto, INDEFIRO a antecipação de tutela recursal pleiteada pelo agravante. Manifeste-se a parte contrária, no prazo regular. Oficie-se ao Juízo de origem, dando-lhe ciência da decisão. Dispenso as informações. Brasília/DF, 24 de junho de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (lp)